Tribunal: CARF
Processo: 11065.721366/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721366/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
RODRIGO MARCOS COSTITI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte, comprovados por meio de
declarações ou evidenciados na ocorrência de variação patrimonial sem
comprovação de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração (fls. 89 a 108), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF, ano-calendário de 2008, para a exigência do crédito tributário discriminado no
quadro abaixo, em reais (R$):
Imposto
30.292,98
Juros de Mora (calculados até 28/02/2011)
5.104,36
Multa Proporcional (75%)
22.719,73
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721366/2011-49
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721366/2011-49

Multa Exigida Isoladamente
1.335,78
Valor do Crédito Tributário Apurado
59.452,85
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes dos autos, foram
constatadas as seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Físicas;
· Acréscimo Patrimonial a Descoberto;
· Multas Isoladas. Falta de Recolhimento do IRPF a Título de Carnê-Leão.
De acordo com o Relatório da Ação Fiscal (fls. 89 a 97), o contribuinte foi selecionado
para fiscalização por apresenta sinais exteriores de riqueza, revelando gastos de valores
elevados no ano-calendário de 2008, sem correspondente renda que os justifiquem. A
execução do procedimento fiscal foi iniciada em 08/12/2010, com a ciência do Termo
de Início de Fiscalização.
Os sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) apontaram a
aquisição/propriedade do veículo de placas IRQ9009 (Dodge RAM, ano/modelo
2008/2008), em nome do contribuinte no período fiscalizado, adquirido à vista, por R$
135.000,00, em 02/10/2008. Embora o valor do bem supere o limite mínimo que obriga
à entrega da Declaração de Ajuste Anual (R$ 80.000,00), até o início do procedimento
fiscal o contribuinte não apresentara declaração referente ao ano-calendário de 2008 e
anteriores.
Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte declarou ter
recebido, no ano-calendário de 2008, doação de seu pai, Divino Costiti, CPF n°
277.636.068-19, no valor de R$ 68.000,00 e de seu tio, Tomas Stevan Sobrinho, CPF n°
132.148.020-20, no valor de R$ 65.000,00. Para comprovação, apresentou declarações
dos doadores (com firma reconhecida), datadas de 17/12/2010 e 13/12/2010,
respectivamente (fls. 86-87). Apresentou, ainda, a nota fiscal e os recibos de aquisição
do veículo, que comprovam o valor de R$ 135.000,00, pago à vista em R$ 29/09/2008.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
Ficou caracterizada a ocorrência de variação patrimonial sem comprovação de origem,
ou seja, de gastos/aquisições incompatíveis com os rendimentos e demais origens
declaradas/comprovadas, conforme o Fluxo Financeiro Mensal (fls. 82-83).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Na declaração datada de 13/01/2011, apresentada em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n° 02, o contribuinte confirma o recebimento de rendimentos
decorrentes do trabalho não assalariado prestado sem vínculo empregatício (auferidos
na atividade de comércio e prestação de serviços para pessoas físicas). A Tabela 01
relaciona os rendimentos omitidos, que totalizam R$ 33.000,00.
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE
(CARNÊ-LEÃO)
RELATIVA
AOS
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Contribuintes que auferem rendimentos de pessoas físicas estão obrigados ao
recolhimento mensal do carnê-leão, calculado mediante utilização da tabela progressiva
mensal vigente no mês do recebimento do rendimento e recolhido até o último dia útil
do mês subsequente ao do recebimento do rendimento. Como o fiscalizado não efetuou
o referido recolhimento, coube, também, aplicação da multa pela falta de recolhimento
de IRPF devido a título de carnê-leão, sobre os rendimentos relacionados na Tabela 01
acima mencionada.
O contribuinte foi cientificado por via postal do Auto de Infração em 26/03/2011 (fl.
111) e apresentou impugnação em 25/04/2011 (fls. 114 a 116), na qual alega, em
síntese, que:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721366/2011-49

1. Não há omissão de rendimento em razão de acréscimo patrimonial, pois o próprio
Relatório da Ação Fiscal indica todos os caminhos que o Recorrente apresentou para
justificar seu patrimônio e justificar o bem comprado.
2. A questão se prende em não ser considerado o efetivo pagamento e recebimento dos
valores doados e comprovados por declarações reconhecidas.
3. Os fiscais não levaram em consideração que é notório que ciganos não têm local fixo
e que não acreditam em abertura de conta corrente, em guardar dinheiro e ouro com
terceiros (governos), prática comum não só no Brasil, mas em todo o mundo. Assim
como os ciganos, também os índios – alguns ricos e possuidores de fortunas em
dinheiro, ouro e pedras preciosas – poderiam ser alvos de fiscalização preconceituosa, já
que não possuem conta-corrente e, muitas vezes, sequer identidade para comprovar
qualquer transação comercial.
4. Deve ser reconhecida a origem do dinheiro doado, em virtude da qualidade peculiar
do recorrente e doadores (ciganos), visto que são práticas milenares de comércio e
economia da “Família Cigana”.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado e que os procuradores sejam
intimados da decisão, para que seja discutido em ação judicial própria.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos auferidos pelo contribuinte, comprovados por meio de declarações ou
evidenciados na ocorrência de variação patrimonial sem comprovação de origem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a vida sui generis dos Ciganos e sua contextualização na Sociedade, ou seja,
está enraizado na cultura sócio-política-jurídica a condição singular, desconhecer seria afrontar
os princípios constitucionais fundamentais da condição humana – ciganos – fazendo com que
descaracterize ambiente deles – ciganos;
b) deve ser reconhecida a origem do dinheiro doado, em virtude da qualidade
peculiar do recorrente e doadores (ciganos), visto que são práticas milenares de comércio e
economia da “Família Cigana”.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da origem de recursos relativos à acusação de
omissão de rendimentos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721366/2011-49

Nas fls. 86/87, há declarações de Divino Costiti, CPF n° 277.636.068-19, no valor
de R$ 68.000,00 e de seu tio, Tomas Stevan Sobrinho, CPF n° 132.148.020-20, no valor de R$
65.000,00. O recorrente não comprova a origem do recurso ou mesmo sua efetiva declaração
perante as Declarações de Ajuste Anual dos doadores. Há prova do recebimento de rendimentos
de trabalho não assalariado prestado sem vínculo empregatício (auferidos na atividade de
comércio e prestação de serviços para pessoas físicas).
Acertada é a decisão de piso no sentido de reconhecer a tributação sobre os
rendimentos omitidos pelo recorrente. Impõe-se, pois, manter hígida a autuação fiscal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Dela conheço.
A partir da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física – DAA
entregue pelo contribuinte e demais documentos e esclarecimentos apresentados em
atendimento aos Termos de Intimação, foi elaborado o Fluxo Financeiro (Fluxo
Financeiro Mensal), demonstrado nas Tabelas anexas ao Termo de Intimação Fiscal n°
04. Foram desconsiderados os valores alegadamente recebidos por doação, tendo em
vista que não foi comprovado o efetivo pagamento/recebimento dos valores pelos
interessados (beneficiário e supostos doadores).
No Termo de Intimação Fiscal n° 04 (fls. 80-81) foram apresentadas ao contribuinte as
constatações efetuadas no curso do procedimento fiscal, juntamente com o Fluxo
Financeiro Mensal. Novamente o contribuinte alegou que os recursos foram obtidos por
meio das doações recebidas, sem, no entanto, apresentar comprovação da efetiva
transferência dos valores.
Assim, procedeu com acerto a Fiscalização quando apurou omissão de rendimentos em
razão de acréscimo patrimonial a descoberto.
Do mesmo modo, foi também devidamente descrita a ocorrência de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas. A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DAA) original entregue pelo contribuinte após o início do
procedimento fiscal, declara rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior,
no valor total de R$ 33.000,00, não oferecidos à tributação, e que, portanto, estão
sujeitos a lançamento de ofício, já que o início da ação fiscal excluiu a espontaneidade
do contribuinte, nos termos do § 1°, art. 7°, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Cabível, ainda, a aplicação da multa exigida isoladamente (carnê-leão) relativa aos
rendimentos recebidos de pessoa física. A Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 8o,
estabelece que os rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País,
recebidos por pessoa física de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão). Assim, além de estarem
sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que trata o dispositivo mencionado
compõem, também, a base de cálculo do imposto de renda na Declaração de Ajuste
Anual.
Importa esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme preceitua o Código
Tributário Nacional – CTN (art. 42, parágrafo único). Portanto, a Autoridade Fiscal tem
o dever legal de efetuar o lançamento de ofício quando constatar irregularidade atinente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721366/2011-49

ao tributo sob sua fiscalização, não cabendo a observância de peculiaridades e costumes
praticados pelo contribuinte.
Não prospera a alegação de que foi comprovada a origem do dinheiro que deu suporte à
aquisição do bem em questão (veículo, no valor de R$ 135.000,00). Conforme
detalhado pela Autoridade Lançadora, da mesma forma que o fiscalizado, os supostos
doadores não haviam apresentado Declarações de Ajuste Anual (DAA) relativas ao ano-
calendário de 2008 e anteriores. Ademais, o contribuinte fiscalizado não comprovou as
alegadas transferências de valores, apesar de instado a fazê-lo.
O pedido para que as intimações decorrentes deste processo administrativo sejam feitas
na pessoa do procurador do sujeito passivo não pode ser atendido, pois todas as
intimações deverão ser feitas na forma das disposições contidas no art. 23 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)”
Tal procedimento se faz necessário para a própria segurança do contribuinte.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Original